Tribunal: TJDFT
Processo: 0751171-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751171-80.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BRUNO BACELAR DOS SANTOS SILVA, BACELAR COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Os valores oriundos de empréstimo bancário que se encontram depositados na conta corrente do devedor não gozam de proteção de impenhorabilidade, não podendo ser equiparada à verba de natureza salarial. 2. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado possui natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que os valores bloqueados possuem natureza salarial, o que impede sua penhora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57914349): "(...) Nesse passo, a única conclusão possível de se chegar na presente hipótese é a de que os valores oriundos de empréstimo bancário que se encontram depositados na conta corrente do devedor não gozam de proteção de impenhorabilidade, não podendo ser equiparada à verba de natureza salarial. (...) Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, mas desse ônus não se desincumbiu o agravante, pois não trouxe aos autos qualquer comprovante de que o bloqueio realmente recaiu sobre verba de caráter alimentar, o que impede a pretendida desconstituição. (...) No caso, a quantia alegada como sendo de natureza salarial, no importe de R$61,13, foi bloqueada na instituição Nu Pagamentos S.A. (ID 140714849, p. 4 – origem), ao passo que o próprio agravante afirma em seu recurso que recebe seu salário em uma conta do Banco Santander. Acrescente-se que o agravante afirma, ainda, que transferiu o valor de R$67,77 de seu soldo como militar mais o valor do alegado empréstimo para sua conta do Mercado Pago, onde houve o bloqueio do valor de R$11.159,28. Assim, não é possível concluir que a quantia de R$61,13 teria natureza salarial." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021